Tribunal: STF
Processo: RE 1384324
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL, POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. NEOPLASIA MALIGNA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REABILITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1495146/MG. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente o seu pleito de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, por entender que a visão monocular não impediria o labor na agricultura. 



    2. O auxílio-doença é um benefício de natureza temporária concedido, para amparar o segurado que, cumprida a carência de 12 (doze) meses, prevista no art. 25, inc. I, da Lei nº 8.213/91, for considerado inapto para o trabalho, enquanto durar a incapacidade, nos termos do artigo 59 do mesmo diploma legal. A aposentadoria por invalidez, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/9, é devida ao segurado que, cumprida a carência prevista no artigo 25, inciso I, do mesmo diploma legal, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer nessa condição. 



    3. In casu, a condição de segurada da apelante está demonstrada, tendo em vista que recebeu o benefício de auxílio-doença de 13/10/2014 e 28/01/2016, como segurado especial. 



    4. No tocante à comprovação da alegada inaptidão laborativa, é de se observar que a perícia médica oficial atestou que a periciada era portadora de neoplasma maligno, melanoma de coroide no olho esquerdo, doença maligna de alto risco de metástase, submetida a enucleação do globo ocular em 08/2014, encontrando-se em acompanhamento rigoroso para estadiamento sistêmico e risco de recidiva no olho contralateral, estando incapacitada permanentemente para o seu trabalho de agricultora, não havendo condições socioeconômicas de reabilitação em outra atividade. 3/4 



    5. A incapacidade para o trabalho deve ser avaliada em consonância com as condições pessoais do trabalhador e as tarefas que tenha aptidão para desenvolver. Logo, como o último trabalho da demandante foi como rurícola, tendo o perito declarado que ela estava impedida de exercer tal atividade, em razão da perda da visão do olho esquerdo e de encontrar-se em acompanhamento periódico de neoplasia maligna, entendo que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data de cessação (28/01/2016). 



    6. Tendo em conta que a requerente é jovem (40 anos), é possível a sua reabilitação para o desempenho de trabalho compatível com sua deficiência, não se justificando a concessão imediata de aposentadoria por invalidez, devendo se manter o postulante em gozo do auxílio-doença até que a autarquia previdenciária promova a sua reabilitação profissional, nos termos do o artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Precedente desta Quarta Turma: AC 0816032-41.2018.4.05.0000-SE. Jul: 09/07/2019. 



    7. Apelação da parte autora parcialmente provida.”



     



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    A parte recorrente sustenta violação dos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido garantiu à parte autora o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado nos autos, o indeferimento da pretensão no âmbito administrativo.



    Aduz, que o Tribunal de origem concedeu a prorrogação do auxílio-doença sem que houvesse requerimento administrativo, contrariando o decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Tema 350 da repercussão geral.



    Nesses termos, requer o provimento do recurso extraordinário para que seja extinto o processo sem julgamento de mérito.



     Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



     



    Ademais, ressalte-se que o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu inaplicável o Tema 350 da repercussão geral, e concedeu a prorrogação do benefício do auxílio-doença pleiteado na exordial. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor:



     



    “O auxílio-doença é um benefício concedido para amparar o segurado que, cumprida a carência prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91, for considerado incapaz para o trabalho, enquanto durar a incapacidade, nos termos do artigo 59 do mesmo diploma legal. Trata-se de um benefício provisório e precário, cujo procedimento legal consiste na constatação, ou não, da incapacidade do segurado, mediante perícia médica.



    (...)



    No caso, a condição de segurada da apelante está demonstrada, tendo em vista que recebeu o benefício de auxílio-doença de 13/10/2014 e 28/01/2016, como segurado especial (id. 21940735). 



    No que concerne à comprovação da alegada inaptidão laborativa, é de se observar que a perícia médica oficial (ident. 21940724), atestou que a periciada era portadora de neoplasma maligno, melanoma de coroide no olho esquerdo, doença maligna de alto risco de metástase, submetida a enucleação do globo ocular em 08/2014, encontrando-se em acompanhamento rigoroso para estadiamento sistêmico e risco de recidiva no olho contralateral, estando incapacitada permanentemente para o seu trabalho de agricultora, não havendo condições socioeconômicas de reabilitação em outra atividade. 



    Ora, a incapacidade para o trabalho deve ser avaliada em consonância com as condições pessoais do trabalhador e as tarefas que tenha aptidão para desenvolver. Logo, como o último trabalho da demandante foi como rurícola, tendo o perito declarado que ela estava impedida de exercer tal atividade, em razão da perda da visão do olho esquerdo e de encontrar-se em acompanhamento periódico de neoplasia maligna, entendo que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a data de cessação (28/01/2016). 



    No entanto, conquanto o perito tenha atestado que não há condições de readaptação para outra atividade, tendo em conta que a requerente é jovem (40 anos), entendo que é possível a sua reabilitação para o desempenho de trabalho compatível com sua deficiência, não se justificando a concessão imediata 1/2 de aposentadoria por invalidez, devendo se manter o postulante em gozo do auxílio-doença até que a autarquia previdenciária promova a sua reabilitação profissional, nos termos do o artigo 62 da Lei nº 8.213/91, verbis : 



     



    Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 



    Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.”



     



    Nesses termos, infirmar as razões expostas no aresto recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



     



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015. 4. Auxílio-doença. Restabelecimento. Termo inicial da incapacidade. Perícia. Laudos. Impossibilidade no âmbito do recurso extraordinário. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977.868 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, DJe 6/4/2017)



     



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 892.296 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 14/9/2015) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente